Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RAI no 1005237-20.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora on line, nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação de busca e apreensão manejada pelo agravante.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está atrelada a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão de mérito do recurso, o que não ocorreu no caso em apreço.
Isto porque, o ponto medular das razões recursais para sustentar o pleito tutela antecipada recursal cinge-se a alegação genérica de que sofrerá dano irremediável em razão de ter que arcar com o ônus temporal da pratica de ato simples e sem óbice legal.
Logo, não há demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada deste agravo, razão pela qual, o não acolhimento do pedido liminar é medida imperiosa. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.
Ademais, em caso de provimento do presente recurso, a pretensão recursal será alcançada plenamente, o que afasta a própria ratio da concessão da antecipação de tutela pleiteada.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator